Tribunal: TJES
Processo: 0005557-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005557-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN GOMES PATROCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005557-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN GOMES PATROCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em razão de agressões físicas contra sua ex-namorada, no âmbito de relação íntima de afeto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante, especialmente diante da negativa do acusado e do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou a existência de equimoses compatíveis com agressão física.

4. A autoria é evidenciada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, prestadas em sede inquisitorial e confirmadas em juízo, que se encontram em plena consonância com o laudo pericial.

5. A versão defensiva, consistente na negativa de autoria, mostra-se isolada e desprovida de amparo em outros elementos de prova.

6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005557-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN GOMES PATROCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial, o qual serve de base a presente denúncia, que, no dia 14 de fevereiro de 2020, na Rua Humberto de Campo, n'80, São Diogo I, apto 202, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações intimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Brenda de Almeida, sua ex-namorada e vítima, causando-Ihe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 29.

Denota-se, do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima namoraram por 4 (quatro) meses e estavam separados a época dos fatos.

Revelam os autos que o Denunciado mandou uma mensagem por intermédio da prima da vitima, demonstrandp interesse em reatar o namoro. A vítima, por sua vez, foi até a residência do Denunciado para conversarem, ocasião em que iniciaram uma discussão, porque aquele soube que a vítima havia se envolvido com outro homem a época em que estavam separados.

Nesse contexto, o Denunciado se mostrou bastante agressivo e agrediu a vítima, fisicamente, com socos e tapas em seu rosto, causando-Ihe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesoes Corporais de fl. 29. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada, pelo Boletim de Ocorrência nº 41665834 e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 32, que atestou:

“
Equimose arroxeada em região periorbitária esquerda, com edema local; equimose arroxeada com cerca de 1,5cm de diâmetro em face medial do braço esquerdo. Natureza contundente.”.

A autoria recai sobre o apelante, especialmente, pelas declarações firmes e coerentes da vítima Brenda de Almeida, prestadas em sede inquisitorial e confirmadas em juízo. Em seu depoimento, a vítima afirmou:

“
Que passou o dia com o apelante; que na parte da tarde o apelante pegou o celular dela e ficou mexendo no aparelho; que começaram a discutir porque o apelante viu uma conversa no celular dela; que o apelante bateu na vítima; que o apelante pegou o ferro quente que ele estava usando para passar roupa e ameaçou a tacar o ferro nela; que o apelante desferiu um soco no rosto da vítima e tapas; que o hematoma visível foi só no olho que ficou roxo.”.

Tal narrativa mostra-se coesa e está em perfeita sintonia com o laudo pericial, conferindo elevada credibilidade ao relato.

O acusado, por sua vez, negou as imputações, afirmando que não convidou a vítima à sua residência e não praticou qualquer agressão.

Todavia, sua versão isolada não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no presente caso, tem especial relevo para a formação do convencimento judicial, em crimes cometidos no âmbito doméstico.

Diante de todo o exposto, verifico que a condenação está amparada em conjunto probatório sólido, consistente na palavra firme da vítima, corroborada pelo exame pericial, o que afasta as teses de agressões mútuas e legítima defesa, bem como inviabiliza a absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)